Tribunal: TJSP
Processo: 0003742-84.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003742-84.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante MÁRCIO
APARECIDO BELTRAME, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003742-84.2020.8.26.0502 -Voto no
2
Voto no 18.533 (1)
Agravante: MÁRCIO APARECIDO BELTRAME
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM UR4 Comarca de Campinas
Magistrada: Luciana Netto Rigoni
É agravo de execução penal tirado por Márcio
Aparecido Beltrame, em face de r. decisão de fls. 25/6, do d. juízo do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM UR4 - Campinas, que
indeferiu pleito de progressão ao regime aberto, uma vez que, na ótica do
agravante, estariam preenchidos os requisitos legais (fls. 01/5).
O recurso foi regularmente processado, mantida a r.
decisão agravada.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do reclamo (fls. 50/3).
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
A r. decisão agravada, não obstante tenha reconhecido
estar aperfeiçoado o requisito de ordem objetiva exigido pelo artigo 112 da Lei de
Execuções Penais, entendeu não estar preenchido o requisito de ordem subjetiva
para que o reeducando fosse agraciado com o benefício da progressão de regime
prisional, consignando, dentre outros aspectos, o resultado do exame
criminológico, que lhe foi desfavorável. Determinou, ainda, a realização de novo
exame criminológico após 180 dias.
Realmente, ainda que o magistrado não fique adstrito
ao exame criminológico, pode se valer do suporte da avaliação, dependendo das
circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em irregularidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003742-84.2020.8.26.0502 -Voto no
3
providência se a autoridade judiciária julgar necessário submeter o reeducando
ao exame criminológico, diante da insuficiência do atestado de bom
comportamento carcerário.
No mais, sem embargo da gravidade do delito
perpetrado pelo sentenciado (estupro de vulnerável fls. 34/5), e que lhe valeu
considerável pena (10 anos e 06 meses de reclusão fl. 35), o simples fato de o
condenado ter cumprido requisito de ordem objetiva não lhe confere o direito de,
por si só, ser colocado em regime mais brando.
Quando se trata de semiliberdade ou de libertação,
considera-se necessário e prudente bem avaliar a real e a efetiva possibilidade do
agravante de se adaptar à vida extramuros, sem colocar em risco a Sociedade.
Não havendo tais certeza e segurança, mormente em
casos de cometimento de crimes graves, torna-se inviável a progressão.
Por fim, no que se refere ao prazo de 180 dias para a
realização de novo exame criminológico, nas circunstâncias do caso concreto,
mostra-se o lapso razoável e necessário à verificação de eventuais alterações
nas condições psicológicas do agravante, não configurando, tal medida, qualquer
cerceamento aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou ofensa àqueles
basilares do processo penal, da execução penal e da Constituição Federal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
ficando mantida, por seus bem deduzidos fundamentos, a r. decisão agravada.
MAURICIO VALALA
Relator